Tribunal: CARF
Processo: 16327.721208/2021-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721208/2021-56
ACÓRDÃO
1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRERROGATIVA DO
JULGADOR. INDEFERIMENTO MANTIDO.
A conversão do julgamento em diligência constitui prerrogativa do
conselheiro, cuja adoção está condicionada ao grau de conhecimento
adquirido sobre a matéria em exame. Havendo clareza e segurança jurídica
suficientes para a formação do convencimento, mostra-se desnecessária a
sua utilização. Trata-se, portanto, de medida discricionária, aplicável
apenas quando persistem lacunas ou incertezas que inviabilizam uma
decisão devidamente fundamentada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. SÚMULA CARF No 143.
Embora a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) seja
o meio usual para a comprovação das retenções, admite-se, em respeito ao
princípio da verdade material, a demonstração da retenção por outros
documentos aptos e suficientes para esse fim.
Nos termos da Súmula CARF no 80 e 143, comprovadas, de forma
satisfatória, a efetiva retenção na fonte e o correto oferecimento dos
valores à tributação, o contribuinte faz jus ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
2
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem no pedido de
compensação no
32060.20854.170818.1.7.02-8921 (Dcomp retificado no 36418.57370.170816.1.3.02-5883),
apresentado pela Recorrente, no qual busca o reconhecimento de crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, no valor original de 1.589.832,79 (um milhão,
quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Dada sua relevância para o caso, detalho abaixo a composição do saldo negativo:

Imposto de Renda Retido na Fonte
CNPJ
Código
Valor
00.000.000/0001-91
3426
R$ 24.529,86
00.360.305/0001-04
6188
R$ 22.043,43
33.245.762/0001-07
8045
R$ 15.165,34
5706
R$ 827.083,57
1708
R$ 60.634,10
59.285.411/0001-13
8045
R$ 628.610,56
Total Geral
R$ 1.578.066,86

A Recorrente utilizou o crédito para liquidar a contribuição ao PIS referente à
competência 07/2016, código 4574-01, no valor de R$ 1.185.147,46 (um milhão, cento e oitenta e
cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

O valor residual foi posteriormente
utilizado, conforme Dcomp no
01041.40003.170519.1.3.02-0019, para liquidar débitos de PIS (código 4574-01) e COFINS (código
7987-01), ambos vinculados à competência de 04/2019, no montante de R$ 884.506,76
(oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos).
Estimativas Compensadas com Saldo Anterior
CNPJ
Valor
22528.35789.260214.1.7.02-6830
R$ 1.817.495,31
32229.31627.270115.1.3.03-3170
R$ 1.169.403,36
23076.22700.270115.1.3.03-9936
R$ 10.042.481,56
Total Geral
R$ 13.029.380,23
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
3

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
instaurou procedimento fiscal para examinar as compensações transmitidas pelo contribuinte. Ao
final da análise, foi proferido despacho decisório indeferindo o crédito pleiteado.

A negativa do crédito baseou-se em dois fundamentos:

i) Do total declarado a título de IRRF, valor de R$ 1.578.066,86, apenas a quantia
de R$ 992.165,44 restou efetivamente comprovado na DIRF;

ii) Reajuste da base de cálculo do IR em virtude da lavratura dos Autos de
Infração no 16327-720.648/2019-71 e no 16327-720.919/2019-99.

Por outro lado, o montante de R$ 13.029.380,23, referente às estimativas
compensadas, foi integralmente confirmado pela autoridade fiscal. Intimada do indeferimento da
compensação, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, defendendo a
legitimidade do crédito.

Em primeira instância, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade. Transcrevo,
abaixo, a ementa do acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano -calendário: 2014

SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÕES DE COMPESAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO SEM DEDUÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Ainda que tenha sido lavrado auto de infração de IRPJ referente ao mesmo
período de apuração do saldo negativo pleiteado, se no momento da autuação a
autoridade fiscal não se utiliza do saldo negativo na apuração do imposto a lançar
de ofício, não há que se reajustar a base de cálculo computando o valor da
autuação para fins de apuração/verificação da existência de saldo negativo, sob
pena de duplicidade de cobrança.

SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSA. RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Todavia, planilhas demonstrativas, Demonstração do Resultado do
Exercício, sem os lançamentos contábeis e documentos comprobatórios que
identifiquem os valores recebidos e as retenções que supostamente originaram o
direito creditório, com seus efetivos recolhimentos, não são suficientes para
garantir a certeza e liquidez do crédito.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
4
O órgão julgador acolheu o argumento apresentado pelo contribuinte e
procedeu à recomposição do Imposto de Renda devido. Constatou que as retenções que integram
o saldo negativo não foram consideradas na lavratura dos autos de infração no 16327-
720.648/2019-71 e no 16327-720.919/2019-99. Assim, manter a glosa equivaleria a denegar duas
vezes o mesmo valor.

Por outro lado, a DRJ concluiu que os documentos acostados aos autos não
foram suficientes para comprovar as retenções informadas sob o código 8045, no montante de R$
628.610,56. Diante da sucumbência parcial, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
apresentando os seguintes fundamentos:

i)
Legitimidade do saldo negativo de IRPJ: A decisão da Turma Julgadora não
deve ser mantida, uma vez que os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade demonstram claramente as auto-retenções realizadas;

ii)
Conversão do julgamento em diligência: Se as provas foram insuficientes
para comprovar o direito creditório, a DRJ deveria ter convertido o julgamento em
diligência para esclarecer as dúvidas sobre as auto-retenções;

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação do objeto do recurso:

Conforme detalhado no relatório, o saldo negativo declarado pelo contribuinte é
composto por dois elementos: retenções no valor de R$ 1.578.066,86 e estimativas mensais
compensadas no montante de R$ 13.029.380,23. O despacho decisório confirmou integralmente
as estimativas compensadas.

Já a decisão de primeira instância recompôs o valor do Imposto de Renda. Com isso,
a controvérsia recursal limita-se à análise das retenções informadas sob o código 8045, no
montante de R$ 628.610,56.

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
5
Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

A Recorrente sustenta, em seu recurso, que, caso as provas apresentadas fossem
consideradas insuficientes para comprovar o direito creditório, caberia à DRJ converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas quanto a auto-retenção.

A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

Quando o julgador atinge um grau de conhecimento suficiente para formar seu
convencimento com segurança jurídica, a realização de novas diligências torna-se desnecessária. A
conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma ferramenta discricionária,
cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas relevantes que inviabilizem a
prolação de decisão segura e fundamentada:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Por outro lado, cumpre esclarecer que o simples requerimento de diligência,
como formulado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, não assegura seu
deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a necessidade da
medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos probatórios que
pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
6

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do
Decreto 70.235/72.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferir o pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos
indispensáveis. Além disso, deixo de determinar sua realização de ofício, visto que os documentos
e os elementos fáticos constantes nos autos são suficientes para formar meu convencimento
sobre o caso.

Mérito | Análise do Direito Creditório:

O saldo negativo de IRPJ e CSLL corresponde à diferença favorável ao
contribuinte apurada ao final do ano-calendário, quando a pessoa jurídica tributada com base no
Lucro Real, sob o regime de recolhimento por estimativa mensal, constata que os valores pagos a
título de antecipação superaram o montante efetivamente devido no ajuste anual.

O pagamento realizado a maior configura indébito tributário, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
vigente à época dos fatos. Tal crédito é passível de uso a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao encerramento do período de apuração.

Neste contexto, examino a legalidade dos pedidos de compensação transmitidos
pelo recorrente, por meio do qual pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$
1.589.832,79, relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2014.

No recurso interposto, o contribuinte esclarece que, por se tratar de instituição
financeira e não emitir nota fiscal de serviços, está sujeito à apuração e recolhimento do IRRF à
alíquota de 1,5%, utilizando o código 8045, incidente sobre os valores recebidos a título de
comissão:

Decreto no 3000/1999 (vigente à época)
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
7
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas

I - A título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;

O contribuinte juntou aos autos a DIRF com os valores retidos. Entretanto, ao
consultar o Manual do IRRF1 do ano-calendário de 2014, verifico que, nas páginas 70 e 71, há
orientação expressa no sentido de que, em situações de auto-retenção, cabe à fonte pagadora —
e não à beneficiária das comissões — informar os rendimentos e o imposto retido na DIRF.

De acordo com o MAFON, a pessoa jurídica que tenham recebido importâncias a
título de comissões deve fornecer, até 31 de janeiro de cada ano, documento comprobatório às
pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos. Esse documento deve indicar os valores
recebidos e o respectivo imposto sobre a renda recolhido, referentes ao ano-calendário anterior.

Como bem exposto pelo acórdão recorrido, embora a DIRF seja o meio usual
para comprovação das retenções na fonte, este Conselho já firmou entendimento no sentido de
que, em respeito ao princípio da verdade material, é possível ao contribuinte demonstrar a
retenção por outros documentos, desde que aptos e suficientes para tal finalidade:

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos

Sobre o tema, cito o acórdão no 1301-004.745 proferido pela Primeira Turma da
Terceira Câmara da Primeira Seção, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR PARCELAS DE
RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS
ATENDIDOS. A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige
duas condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os
requisitos após realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e
homologar as compensações pleiteadas.

1 Disponível em: <mafon-2014 (1).pdf>. Acesso em 30 abr. 2025
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
8

O precedente citado estabelece que a dedução do IRRF, para fins de apuração de
saldo negativo, está condicionada ao cumprimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam: i) A
receita correspondente tenha sido tributada (art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96) e ii) O
contribuinte comprove a efetiva retenção (art. 55 da Lei no 7.450/85).

Desse modo, a adequada resolução do litígio exige o exame da solidez e da
idoneidade dos documentos acostados aos autos, a fim de avaliar se possuem força probatória
hábil a suprir a inexistência da DIRF da fonte pagadora, no tocante às comissões recebidas. Busca-
se, com isso, aferir a efetiva comprovação das retenções sob o código 8045, no valor de R$
628.610,56.

Para comprovar o crédito pleiteado, o contribuinte anexou aos autos duas
planilhas: a primeira contendo a composição global do IRRF sob o código de receita 8045; e a
segunda detalhando a apuração do IRRF incidente especificamente sobre as comissões recebidas
das administradoras de cartões de crédito.

Como evidenciam os comprovantes de arrecadação acostados às fls. 606/619, os
valores declarados como devidos coincidem com os recolhimentos realizados via DARF. Com o
intuito de proporcionar maior clareza à análise, segue planilha consolidada contendo o
detalhamento dos dados:

2014
Valor Pago
(DARF)
IRRF Cartões
(auto-retenção)
Documento de
Arrecadação
DARF
Janeiro
R$ 758.000,41
R$ 51.664,53
10162302901000006
Fl. 606
Fevereiro
R$ 841.064,84
R$ 47.137,28
10162302911000037
10162302911000038
Fl. 607
FL. 608
Março
R$ 677.050,65
R$ 50.827,03
10162302925000010
Fl. 610
Abril
R$ 902.503,18
R$ 49.631,82
10162302936000035
Fl. 611
Maio
R$ 763.576,33
R$ 50.289,57
10162302945000037
Fl. 612
Junho
R$ 858.393,07
R$ 51.582,61
10162302954000038
Fl. 613
Julho
R$ 1.057.795,92
R$ 52.972,11
10162302965000030
Fl. 614
Agosto
R$ 793.734,20
R$ 49.803,22
10162302978000040
Fl. 615
Setembro
R$ 1.120.009,66
R$ 54.017,56
10162302988000037
Fl. 616
Outubro
R$ 1.189.404,33
R$ 55.508,68
10162303001000029
Fl. 617
Novembro
R$ 1.364.580,28
R$ 51.293,11
10162303012000028
Fl. 618
Dezembro
R$ 1.022.295,51
R$ 63.883,04
10162303022000027
Fl. 619
Totais
R$ 11.348.408,38
R$ 628.610,56

Diante do conjunto probatório constante dos autos, afasto a conclusão adotada
no acórdão recorrido. As planilhas e documentos apresentados pela Recorrente possibilitam
verificar, com clareza, a origem e a composição do IRRF incidente sobre as comissões recebidas, as
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
9
quais integram o saldo negativo pleiteado. Ademais, os comprovantes de arrecadação confirmam
o efetivo recolhimento das auto-retenções.

Destaco que esta Turma, no julgamento do processo no 13896.904449/2008-19,
de relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz, reconheceu a possibilidade de suprir a ausência
da DIRF mediante a apresentação dos DARFs de recolhimento sob o código 8045:

ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período,
faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer
por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio
dos DARF de recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja também
comprovado o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos que
sofreram as retenções.

Ademais, tenho por irrelevante a exigência de apresentação dos contratos
comerciais celebrados com as bandeiras Visa e Mastercard, uma vez que o objeto da lide não é a
aferição da correção das comissões recebidas, mas, sim, a confirmação do efetivo recolhimento
das auto-retenções, com vistas à composição do saldo negativo.

Insisto: o elemento central a ser comprovado é o efetivo recolhimento das
retenções. E esse ponto está demonstrado. Os comprovantes de arrecadação constantes dos
autos evidenciam, sem margem para dúvida, a realização dos recolhimentos. Além disso, a
planilha que detalha a decomposição dos DARFs apresenta, com clareza, os valores efetivamente
pagos, inclusive os incidentes sobre as comissões recebidas, não havendo qualquer divergência
que comprometa a veracidade das informações.

Logo, superada a etapa relativa à comprovação das retenções, cumpre analisar
se os valores recebidos das administradoras de cartão foram regularmente oferecidos à
tributação.

Quanto à receita relativa às comissões, constato que o montante de R$
41.907.370,67 (quarenta e um milhões, novecentos e sete mil, trezentos e setenta reais e sessenta
e sete centavos) foi regularmente informado na ECF retificadora ativa, conforme expressamente
indicado no despacho decisório às fls. 72.

O valor em questão integra a conta “Rendas de Prestações de Serviços” (no
7.1.7.00.00.9.000.0), cujo total declarado foi de R$ 355.419.157,73 (trezentos e cinquenta e cinco
milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).
Essa conta é composta, entre outras rubricas, pelas receitas de intercâmbio Visa (conta no
7.1.7.99.00.3.100.3) e Master (conta no 7.1.7.99.00.3.101.1), conforme fls. 216 e 221 dos autos.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.202 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721208/2021-56
10

A conjugação dos documentos contábeis — como livros razão e balancetes —
com as informações fiscais declaradas na ECF, bem como com os comprovantes de arrecadação e
a planilha de apuração, evidencia de forma inequívoca que as retenções foram efetivamente
recolhidas e que os valores correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho, o
contribuinte logrou êxito em comprovar o cumprimento do ônus que lhe incumbia,
demonstrando, de forma adequada, tanto a efetiva retenção do tributo na fonte quanto a correta
oferta dos valores recebidos à tributação. Em razão disso, é legítimo o reconhecimento do crédito
objeto do pedido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Preliminarmente, manter a decisão de indeferimento do pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a
especificação dos quesitos indispensáveis;

ii) No mérito, dou provimento ao recurso voluntário para reformar o
acórdão recorrido e reconhecer à Recorrente o crédito pleiteado de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2014, no valor original de
R$ 1.589.832,79 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e
trinta e dois reais e setenta e nove centavos), homologando, por
consequência, as compensações transmitidas até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1487
DF CARF MF
Original